Tribunal: STM
Processo: 7000174-96.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000174-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: WILLIAM DO CARMO LYRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade absoluta, por preterição de formalidades processuais. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
DPU e, considerando que a Decisão recorrida se amolda ao padrão decisório
vinculante fixado por este Tribunal em sede de IRDR, agora confirmado por
decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, determinou que o
Juízo a quo seja informado para que dê imediato prosseguimento à Ação Penal
Militar, independentemente do trânsito em julgado do presente Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000174-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: WILLIAM DO CARMO LYRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PRELIMINAR. NULIDADE. PRETERIÇÃO DE
FORMALIDADES PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGENTE MILITAR DA ATIVA. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. TESE FIRMADA EM
IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.
A arguição de incompetência do CPJ/Ex foi formulada em Audiência, na qual o Órgão Colegiado,
regularmente convocado para atuar no feito, assentou sua competência, conforme Enunciado nº 17
da Súmula do STM. A Ata da Audiência foi publicada e a fundamentação do Decisum recorrido,
embora sucinta, mostra-se suficiente. A DPU foi regularmente intimada e, na mesma data, interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, não havendo que se falar em nulidade por preterição de prazos
ou de prerrogativas. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime.
O Recorrente era militar da ativa ao tempo do crime, sendo certo que o posterior licenciamento das
fileiras do Exército não possui o condão de afastar a competência do Conselho de Justiça para
processá-lo e julgá-lo.
O Plenário do STM admitiu e julgou procedente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), tendo firmado a tese de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". A
recomendação referendada por este Plenário no IRDR é de que a mencionada tese deve ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da JMU. Ademais, a questão do IRDR
foi submetida à Suprema Corte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº
1.279.981, Decisão transitada em julgado em 17/12/2020. Negado provimento ao Recurso em
Sentido Estrito. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade absoluta, por preterição de formalidades processuais e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela DPU e, considerando
que a Decisão recorrida se amolda ao padrão decisório vinculante fixado por este Tribunal em sede de IRDR,
agora confirmado por decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, determinar que o Juízo
a quo seja informado para que dê imediato prosseguimento à Ação Penal Militar, independentemente do
trânsito em julgado do presente Recurso em Sentido Estrito.

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de WILLIAM
DO CARMO LYRA, ex-Cabo do Exército, contra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que reconheceu a competência do referido colegiado para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7001478-37.2019.7.01.0001, com fulcro no Enunciado nº 17 da
Súmula do STM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Cabo WILLIAM DO CARMO LYRA, por ter, em tese, praticado,
no dia 18/6/2019, os delitos previstos nos arts. 175 e 223, ambos do CPM. A Denúncia foi recebida em
8/11/2019, determinando-se no ato a convocação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército e
designando-se a data de 6/2/2020 para oitiva dos ofendidos e das testemunhas ministeriais (PO [APM nº
7001478-37.2019.7.01.0001], Evento 1).

Pelo Ofício nº 066 - S.1.4 - Just, de 14/11/2019, do 2º BI Mtz (Escola), o Juízo a quo foi informado acerca do
licenciamento do Acusado, a contar de 31/7/2019 (PO, Evento 8).

O Réu foi citado em 26/11/2019, sendo em seguida determinada a intimação da DPU (PO, Eventos 15 e 16).

Iniciada a Sessão de 6/2/2020, a Defensoria Pública da União suscitou a suspensão do feito até a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000), pugnando pela
incompetência do Conselho para o Processo, com o consequente declínio para o Juiz togado nele atuar de
forma monocrática. Ao deliberar a matéria, o CPJ/Ex decidiu, por unanimidade de votos, pela competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito, nos termos do Enunciado nº 17 da Súmula
do STM (PO, Evento 30).

Intimada em 13/2/2020, a DPU interpôs na mesma data o presente Recurso em Sentido Estrito, recebido
pelo Juízo a quo em 19/2/2020 (PO, eventos 32, 33 e 35).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 2-RSE), a Defesa postula, inicialmente, o reconhecimento da devolução
plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição. Argui, em sede preliminar, a
"declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores a não intimação da Defensoria Pública,
após a disponibilização da Ata, bem como haja a publicação da decisão com todas as razões e fundamentos
legais que justifique a decisão pela competência do Conselho Permanente para o processamento e
julgamento do feito". No mérito, pugna pela reforma da Decisão recorrida para que o Acusado seja
processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Requer, ao fim, a suspensão
do feito até o julgamento do mérito do presente Recurso e a suspensão da Ação Penal até a decisão final do
Recurso interposto nos autos do processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, referente ao IRDR que trata da
questão de competência ora em discussão.

Em Contrarrazões (Evento 1, 4-CONTRAZ), o MPM requereu seja negado provimento ao Recurso em questão,
com fundamento no art. 932, inciso IV, "c", do CPC.

A PGJM, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI (Evento 6), opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade arguida pela Defesa
e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a r.
Decisão vergastada.

Em Despacho proferido em 27/3/2020, determinei a baixa dos autos à origem, para realização do Juízo de
Retratabilidade pelo Conselho Permanente de Justiça, nos termos do art. 520 do CPPM (Evento 8).

Em 10/12/2020 aportou aos autos a Ata da Sessão do CPJ/Ex, de 7/12/2020. Na audiência, a Defesa reiterou
os termos do Recurso, sublinhando que, por uma questão principiológica, não faria sentido manter a
competência do CPJ em uma ação cujo acusado já perdeu a condição de militar. O MPM, a seu turno,
pontuou que o art. 516 do CPPM não apresenta nenhuma hipótese de interposição do Recurso quando a
Decisão é de competência do CPJ; que por se tratar de militar da ativa no momento do cometimento do
crime a competência do CPJ/Ex amolda-se ao padrão decisório vinculante fixado pelo STM em sede de IRDR;
e pugnou com base no art. 985, I, do CPC, c/c o art. 3º, "e", do CPPM, pela rejeição, de plano, do recurso em
sentido estrito, por ser contrário à tese firmada pelo STM. O Colegiado de 1ª Instância resolveu manter a
decisão tal qual proferida no evento 30 da APM, em função do conteúdo do Enunciado nº 17 da Súmula do
STM, confirmando, assim, a competência do CPJ para processamento e para o julgamento da ação penal.
(Evento 14).

No Despacho constante do Evento 83 da Ação Penal Militar observa-se que, no Juízo de origem, o presente
Recurso foi recebido com efeito suspensivo.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Inicialmente, a Defesa pugnou pela devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.

Sobre essa questão, cabe frisar, que o efeito devolutivo não permite o conhecimento de questões
processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente, eis que em
relação a elas opera a preclusão processual. Nesse sentido, considerando as normas gerais que regem o
processo, o Recurso em Sentido Estrito devolve ao Tribunal competente o conhecimento apenas da matéria
impugnada, e não de toda a matéria discutida em primeira instância. Por óbvio, ressalva-se a matéria de
ordem pública que deva ser conhecida de ofício.

Feita essa observação, passa-se à análise dos pedidos recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR PRETERIÇÃO DE FORMALIDADES PROCESSUAIS

Em relação a esse tema, o Órgão Defensivo esclareceu ter havido tão somente a intimação da publicação da
Ata da audiência, sem, contudo, que houvesse a publicação da decisão que resolveu pela "incompetência do
Juiz togado", o que, a seu ver, geraria a nulidade absoluta "dos atos processuais praticados após a data da
disponibilização da ata, uma vez a não publicação da decisão, sem a exposição perfeita dos motivos que a
ensejaram acaba por inviabilizar recurso defensivo."

Pontuou que o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, assegura o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes. Indicou que o art. 500, III, "d", do CPPM, prevê a nulidade por preterição
dos "prazos concedidos à acusação e à defesa". Registrou, ainda, nos termos da Lei Complementar nº
80/1994, art. 44, I, ser prerrogativa dos membros da Defensoria Pública da União "receber, inclusive quando
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e
grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro todos os prazos."

A DPU sustenta que a não publicação da decisão com a indicação das razões que a ensejaram, fazendo-a
constar apenas em ata, constitui-se em cerceamento de defesa, pois inviabilizaria a contradição dos
fundamentos do Decisum, eis que inexistentes, e que, nos termos do art. 506, § 1º, do CPPM, a nulidade de
um ato, uma vez declarada, envolverá a dos atos subsequentes.

Data venia, não assiste razão à Defesa.

A arguição de incompetência do CPJ/Ex, com o consequente declínio para o Juiz togado, foi formulada pela
DPU em Audiência realizada para a inquirição de ofendidos e testemunha. Dessa forma, na referida
Audiência o Conselho Permanente de Justiça, regularmente convocado para atuar no feito, deliberou e
decidiu, por unanimidade, pela competência do Órgão Colegiado para processar e julgar o processo,
conforme Enunciado nº 17 da Súmula do STM, passando, ato contínuo, às inquirições.

A Ata da Audiência foi devidamente publicada, constando expressamente o fundamento para a Decisão do
Conselho, no caso, o entendimento do Enunciado nº 17 da Súmula do STM, que assim dispõe, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Como se vê, a fundamentação do Decisum recorrido, embora sucinta, mostra-se suficiente para que sejam
contraditados os fundamentos que a ensejaram, não havendo a alegada inviabilidade ao manejo de recurso
defensivo, tanto que o Recurso interposto apresenta robusta argumentação. Quanto à suficiência da
publicação da Ata, no presente caso, vale colacionar o seguinte trecho da manifestação do Custos Legis, que
adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:

"(...) não houve ausência de exposição dos fundamentos da decisão do Conselho que, como se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
sabe, possui competência para decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante
instrução criminal ou julgamento, nos termos do art. 28, da Lei nº 8.457/92, sendo que tais
decisões adotadas durante a sessão pública deverão ser lançadas na ata, para todos os efeitos
legais.".

Observa-se, no processo de origem, que, após a publicação da Ata, a DPU foi regularmente intimada quanto
à referida publicação. A intimação eletrônica foi realizada em 7/2/2020 e foi confirmada em 13/2/2020,
sendo que nesta mesma data a DPU interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Eventos 30, 31, 32 e
33).

Frise-se que o fato de a intimação ter se dado de forma eletrônica em nada macula o procedimento, uma
vez que, como é de amplo conhecimento, a partir da implementação do processo eletrônico, a intimação
para o cumprimento de atos processuais se dá por meio do sistema informatizado. Cabe lembrar que
intimações eletrônicas realizadas pelo sistema e-proc consideram-se concretizadas no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação ou, de forma tácita, após o término do prazo
de 10 (dez) dias da data de sua disponibilização, conforme apregoa o art. 5º, parágrafos 1º e 3º, da Lei nº
11.419/06.

Vê-se que o Juízo a quo não praticou qualquer ato processual antes da apresentação do recurso pela Defesa,
de forma que, se a DPU não se utilizou de todo o prazo de que poderia dispor e, de pronto, apresentou o
presente Recurso em Sentido Estrito acompanhado das devidas Razões, não pode agora alegar nulidade por
preterição de prazos ou de prerrogativas.

Observe-se, ademais, não restar comprovado nenhum prejuízo em razão da alegada nulidade o que atrai, in
casu, a aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" adotado no art. 499 do Código de Processo Penal
Militar.

Não há, portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do
devido processo legal, tampouco se verifica qualquer preterição de fórmulas, termos, ou omissão de
formalidades que maculem de nulidade os atos processuais questionados.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela DPU.

MÉRITO

Sustenta a Defesa, em suma, que, tratando-se de acusado licenciado das fileiras da Força, o Réu deve ser
julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Alega que pela atual redação do art. 27 da
Lei nº 8.457/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, caberia ao Conselho de Justiça
processar e julgar tão somente militares. Argumenta que a referida alteração versa sobre competência
absoluta, que refletiria em não aplicação da regra de perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), aduzindo,
ademais, não ser possível fazer distinção quando a Lei nº 13.774/2018 não fez, de forma que entendimento
em contrário violaria os princípios da separação dos poderes e do juiz natural, previstos na Constituição de
1988.

Requer a Defesa a suspensão do andamento do processo até o julgamento do mérito do presente recurso,
nos termos do art. 516, § único, do CPPM. Adicionalmente, postula a suspensão da Ação até decisão final do
Processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), conforme o artigo 313, inciso IV, do CPC.

Data venia, não assiste razão à combativa Defesa.

No que atine à questão de fundo, a insurgência da DPU diz respeito aos dispositivos da Lei nº 8.457/1992,
com as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em especial o art. 30, I-B e o art. 27, I e II, que tratam
da novel competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis, nos crimes
militares previstos nos incisos I e III, do art. 9º do CPM e da nova configuração da competência dos
Conselhos Julgadores (escabinato). In verbis:

"Art. 27. Compete aos conselhos:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)."

No caso, o Recorrente era militar da ativa ao tempo do crime, tendo, em tese, consumado o delito imputado
enquanto no exercício da função militar, sendo certo que o posterior licenciamento das Fileiras do Exército
não possui o condão de acarretar a incompetência do Conselho de Justiça para processá-lo e julgá-lo.

De fato, após a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, iniciou-se um intenso debate nesta Justiça
Especializada sobre a competência para processamento e julgamento de feito em que figura como réu ex-
militar, como no caso vertente.

Contudo, as discussões restaram superadas quando, após o julgamento de inúmeros recursos, este Egrégio
Superior Tribunal Militar, por ampla maioria, assentou entendimento, em síntese, de que a perda
superveniente do status de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência do respectivo
Órgão Julgador, em observância aos postulados do tempus regit actum, do Juiz Natural e da Segurança
Jurídica. Em outros termos, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do
cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa ocasião, de maneira que
a competência do escabinato deve ser conservada até o final da persecutio criminis. Por todos, colaciono os
seguintes Arestos, in verbis:

"(...) 1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que
eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A competência
da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no momento do cometimento do
ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante
toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz
natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são garantias constitucionais,
indissociáveis do devido processo legal, que, por esse motivo, não podem ser mitigados por
norma infraconstitucional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria". (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto. Julgamento: 16/5/2019).

"(...) 1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o
agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em
nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime. 2. Os
processos a serem apreciados monocraticamente pelo magistrado, em Primeira Instância,
além da necessária observância à Teoria da Atividade, somente ocorrerão quando o agente
ostentar a condição de civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe
do ilícito penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar
da União), alterada pela Lei nº 13.774/2018. Preliminar de nulidade do julgamento
monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar acolhida. Decisão por maioria." (Apelação nº
7000332-88.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 1/8/2019).

Acrescente-se, ainda, que pela regra da perpetuatio jurisdictionis, contida no art. 43 do CPC, a competência
firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a modificação do estado de fato ocorrida
posteriormente, como, por exemplo, no caso de licenciamento, em que se alterou a condição de militar para
ex-militar. Irrelevante, portanto, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do
militar, ou seja, sua nova condição de ex-militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
O entendimento segundo o qual compete aos Conselhos de Justiça o julgamento de ex-militar que praticou
crime militar enquanto na ativa restou solidificado quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o Incidente de
Resoluções de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), interposto pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."

A mitigação da aplicação do art. 88, inciso II, do CPM, que admite a concessão de sursis ao condenado por
deserção que no momento da execução da pena ostente a condição de civil, e a execução do processo do
apenado na condição de civil perante a Justiça comum, são argumentos que em nada alteram o
entendimento consolidado no âmbito desta Corte.

Atente-se: quando o crime é praticado pelo agente na condição de militar a conduta afronta bens jurídicos
complementares da norma penal que são inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia e a
disciplina militares. Nestes casos, a condição de militar está intrinsecamente ligada ao fato, em virtude dos
princípios que regem as relações na caserna. Assim, se o agente cometeu o crime na condição de militar
deve ser julgado perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da superveniente exclusão
da Força Armada.

Como visto, não é possível afastar a realidade de que os Conselhos de Justiça são o "Juiz Natural" dos
militares que cometem crimes militares, ainda que posteriormente licenciados ou excluídos da Força. O
licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da Força, não pode
representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural, afastando-se o Órgão Jurisdicional
competente, no caso, o Conselho Permanente de Justiça, sob pena de configurar-se uma forma de manipular
a distribuição interna da competência.

Nessa mesma senda, também não se verifica a alegada ofensa ao princípio da separação de poderes no
entendimento ora adotado, na medida em que ele decorre da clara opção legislativa relacionada às
alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018.

Observe-se que a orientação referendada pelo Plenário desta Corte, no já mencionado IRDR, é de que a tese
jurídica da competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que praticaram crimes militares
quando ainda ostentavam a condição de militar deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União. Portanto, passou a ser de observância obrigatória para todos
os magistrados da Justiça Militar da União, vinculando, inclusive, o próprio Superior Tribunal Militar.

Destaque-se, nesse aspecto, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem o escopo de
priorizar a segurança jurídica e a uniformização das decisões, modulando-se ainda pelos princípios da
efetividade e da celeridade processual. Dessa forma, aguardar decisão definitiva sobre a matéria para
aplicação da tese jurídica, já consolidada nesta Corte Castrense, geraria maior morosidade na resolução da
controvérsia, o que vai de encontro aos objetivos do instituto.

A propósito, cabe pontuar que, nos termos do art. 927, III, do CPC, os Juízes e os Tribunais devem observar
os acórdãos de resolução de demandas repetitivas.

Ressalte-se, ainda, que a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, quanto à imediata aplicação da tese
estabelecida no IRDR, tão somente reflete o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais
superiores, além de retratar o disposto no art. 985, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Por oportuno, cabe pontuar que em Decisão de 18/3/2020 (DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020: certidão de
trânsito em julgado em 5/5/2020), nos autos da Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - SIRDR 13/RJ, proposta pela Defensoria Pública da União visando suspender os
efeitos do IRDR em questão, o Exmo Ministro Presidente do STF indeferiu o pleito suspensivo, valendo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1aa934d
transcrever o seguinte trecho da fundamentação, in verbis:

"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante
o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é
uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em
matéria de direito militar.
Nos exames das SIRDR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9 e nº 10, propostas igualmente pela
Defensoria Pública da União, assentei que, havendo decisão formalizada em incidente de
resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é insubsistente
a alegação de insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do
requerimento de suspensão nacional, uma vez que a pauta de conduta formalizada
no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma questão de direito
de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de
resolução de demandas repetitivas." (Grifo no original.)

Sabe-se que a matéria tratada no IRDR aqui debatido foi submetida à Suprema Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, no qual foi prolatada Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente
Ministra Cármen Lúcia, negando seguimento ao mencionado recurso. A Decisão da Ministra relatora foi
mantida pela 1ª Turma do STF, que em Acórdão de 20/10/2020 negou provimento ao agravo regimental
manejado pela DPU, valendo transcrever a Ementa do Aresto, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (STF. 2ª Turma. Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.279.981. Rel. Min. Cármen
Lúcia. Julgamento na Sessão de 9 a 19/10/2020).

A referida Decisão transitou em julgado em 17/12/2020. Assim, prevaleceu o entendimento desta Corte,
proclamado no julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), o que finda por desfazer a tese
de mérito sustentada pela DPU.

Nesse diapasão, a Decisão que confirmou ser o Conselho Permanente de Justiça competente para processar
e julgar o ex-cabo WILLIAM DO CARMO LYRA na Ação Penal Militar nº 7001478-37.2019.7.01.0001 deve
permanecer íntegra.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela DPU e, considerando
que a Decisão recorrida se amolda ao padrão decisório vinculante fixado por este Tribunal em sede de IRDR,
agora confirmado por decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, determino que o Juízo a
quo seja informado para que dê imediato prosseguimento à Ação Penal Militar, independentemente do
trânsito em julgado do presente Recurso em Sentido Estrito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 18:06:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012213a901f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000174-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: WILLIAM DO CARMO LYRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de WILLIAM
DO CARMO LYRA, ex-Cabo do Exército, contra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que reconheceu a competência do referido colegiado para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7001478-37.2019.7.01.0001, com fulcro na Súmula nº 17 do STM.
3. A Defesa do recorrente defende a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar
e julgar o feito, considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar. Requer, ainda, a suspensão do
feito até o julgamento do mérito do presente Recurso e a suspensão da Ação Penal até a decisão final do
Recurso interposto nos autos do processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, referente ao IRDR, que trata da
questão de competência ora em discussão.
4. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
5. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
6. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanho o Ministro-Relator,
negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Cb Ex WILLIAM DO CARMO
LYRA, mantendo inalterada a Decisão ora recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 18:06:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012213a901f
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar